Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746801-83.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta por MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência concedida, declarar a nulidade da cláusula 18 do contrato firmado entre as partes em relação ao reajuste da 10a faixa etária, determinando a aplicação do percentual de 43,87% para o reajuste da mensalidade paga pela autora em decorrência da mudança de idade para a faixa etária de 59 anos, mantendo os percentuais de reajuste anuais, e, por conseguinte, reduzir a mensalidade cobrada pela ré para R$2.020,02, fixado como o valor devido pela autora desde o mês de julho de 2018. Condenou as rés, também, a restituírem à autora, de forma simples, os valores pagos a maior em virtude da incidência do reajuste abusivo fixado, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação (11/10/2018) e acrescidos de juros legais de mora desde a citação em 30/10/2018 (ID 24660099). Em face da sucumbência recíproca não proporcional, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 40% para a parte ré e de 60% para a parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida (ID 10896415). Em suas razões recursais (ID 10896419), o réu/apelante BRADESCO SAÚDE S.A. informa que o item 18 da Proposta de Adesão prevê três tipos de reajuste: i) reajuste anual financeiro e/ou por índice de sinistralidade; ii) reajuste por mudança de faixa etária; e iii) reajustes em outras hipóteses autorizadas pela ANS. Afirma que a apólice é administrada pela QUALICORP, que detém autonomia para administrar a apólice, podendo cancelar e reativar os segurados em sistema, emitir as cobranças e aplicar os reajustes aos seus associados, em conformidade com a Resolução Normativa no 279, da ANS. Alega que, nesta relação, incumbe-lhe apenas a prestação dos serviços de assistência médico-hospitalar. Sustenta que em fevereiro de 2018, data em que a apelada completou 59 anos de idade, houve reajuste da mensalidade do seguro por alteração da faixa etária, no percentual de 76,20%, conforme expressa previsão contratual. Enfatiza que a segurada tinha prévio conhecimento dos percentuais de reajuste, aos quais anuiu ao firmar o contrato. Defende que o reajuste do prêmio por mudança de faixa decorre do aumento do risco de ocorrência de sinistro, apurado por meio de cálculo atuarial, de modo que o valor do prêmio deve ser diretamente proporcional à idade do segurado, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio contratual, não existindo abusividade na cobrança. Esclarece que, além do reajuste por mudança da faixa etária, ocorrido em fevereiro de 2018, houve novo reajuste anual, em julho de 2018, no percentual de 18,40%. Assevera que foram cumpridos os três requisitos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 952, em sede de recurso repetitivo, que condiciona a incidência do reajuste por faixa etária: i) à existência de expressa previsão contratual; ii) à observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, conforme a Resolução Normativa no 63/2003, da ANS; iii) a que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Acrescenta que a resolução da ANS se refere à variação acumulada, termo matemático que não corresponde à mera soma dos percentuais referentes a cada faixa etária. Enfatiza que o reajuste previsto em contrato respeita as regras, periodicidade e parâmetros definidos pela ANS para os contratos coletivos por adesão e tem como finalidade readequar os valores mensais do seguro frente ao aumento dos custos no período, visando o reequilíbrio contratual. Destaca que o reajuste conforme o envelhecimento do segurado é medida que coopera para que o consumidor pague pelo seguro de maneira proporcional ao risco de sinistro que efetivamente oferece. Conclui que não é ilegal ou abusivo o aumento do prêmio em decorrência do reajuste anual ou por mudança de faixa etária, razão pela qual não deve ser cancelado ou reduzido, não havendo quantia a ser devolvida. Cita julgados que entende abonar sua tese. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Preparo recursal comprovado (ID 10896420). Em suas razões recursais (ID 10896422), a ré/apelante QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, ao fundamento de que, na condição de administradora de benefícios, sua função precípua é de atuar como estipulante ou prestadora de serviço para empresas, órgãos públicos ou entidades representativas que desejam contratar um plano de saúde coletivo, auxiliando-os a proporcionar o acesso à saúde ao grupo que a eles é vinculado, sendo a atuação meramente administrativa, nos termos do artigo 2o, da Resolução Normativa 196/09. Acrescenta que, segundo o artigo 2o, inciso IV, alínea “a”, da RN 196/09, cabe à Administradora de Benefícios apoiar a discussão técnica de aspectos operacionais na negociação dos reajustes, não sendo responsável pela definição de qual índice deverá ser aplicado ao contrato, cuja incumbência é da operadora, que detém os esclarecimentos sobre os índices aplicados ao contrato firmado com a segurada. Requer, por tais razões, seja acolhida a preliminar e extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a apelada é beneficiária de contrato de plano de saúde que contém cláusulas pré-estabelecidas, que geram aos participantes direitos e obrigações a cumprir, resultando de uma negociação entabulada entre a operadora de plano de assistência à saúde, a administradora de benefícios e a entidade à qual a beneficiária é vinculada. Afirma que em todos os momentos da contratação há atuação da entidade à qual a beneficiária possui vínculo de caráter profissional, classista ou setorial, com o fim primordial de resguardar os interesses de seus associados. Entende que, se há a formalização do contrato, bem como a atuação da entidade à qual a autora se vincula e do órgão regulador, afasta-se a condição de hipossuficiência do beneficiário, bem como a alegação de irregularidade ou abusividade contratual, não cabendo nenhuma imposição do Poder Judiciário para alteração do contrato, cujas condições pactuadas devem prevalecer, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Defende que a Cláusula 18 do contrato, que determina o reajuste de 76,20% para a faixa etária de 59 anos de idade, aplicado na mensalidade da recorrida em fevereiro de 2018, não é abusiva. Tece considerações sobre os reajustes anuais aplicados desde o início da contratação, bem como o reajuste por mudança de faixa etária, e explica que este tem base no mutualismo, repartindo as previsões de perda entre os segurados, objetivando resguardar a operadora dos riscos da operação, sendo, por isso, necessário para o equilíbrio econômico-financeiro, baseado na repartição simples, consistente na formação de fundo a ser destinado à totalidade dos custos, o que não resulta em abusividade. Aponta a existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade do reajuste e a definição dos índices aplicáveis, destacando que incumbe à parte autora demonstrar eventual abusividade, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Cita julgados que entende abonar sua tese e requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recursal comprovado (ID 10896424). Contrarrazões apresentadas (ID 10896427), pelo desprovimento do recurso interposto por BRADESCP SAÚDE S.A.. Contrarrazões apresentadas (ID 10896428), pelo desprovimento do recurso interposto por QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. A autora requereu a concessão de tutela de urgência em caráter incidental, nos termos dos artigos 294, parágrafo único, 295 e 300, todos do Código de Processo Civil, para que seja determinada às rés/apelantes a imediata reativação do seu plano de saúde, nos moldes anteriormente executados, até o trânsito em julgado da demanda (IDs 11313898 e 11313973), cujo pedido foi deferido pela decisão de ID 11371679. Intimadas as partes para se manifestarem sobre a determinação de suspensão imediata do trâmite de todos os processos pendentes que versem sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste, Tema 1.016 (ID 11414177), a ré QUALICORP (ID 11505081) e a autora (ID 11547137) não se opuseram quanto ao sobrestamento do feito, enquanto o réu BRADESCO SAÚDE S/A não apresentou manifestação (ID 12953552). Intimada para se manifestar sobre o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da decisão de ID 11371679, realizado pela ré/apelante QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. na petição de ID 11505081 (ID 12974290), a autora/apelada informou que o plano de saúde foi restabelecido em 27/9/2019 (ID 13140792). Pela decisão de ID 13159682, foi determinado o sobrestamento dos autos, ante a determinação de suspensão da tramitação dos processos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp no 1.715.798/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.016). Intimadas as partes para se manifestarem sobre o levantamento do sobrestamento do processo, diante do julgamento do tema repetitivo 1.016 (ID 39721728), o réu BRADESCO SAÚDE S/A reiterou o pedido de provimento da apelação (ID 41361506), enquanto para a ré QUALICORP e para a autora o prazo transcorreu sem manifestação das partes (ID 41387680). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso IV, alínea “b”, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso de apelação, monocraticamente, que seja contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; Por outro lado, nos termos do artigo 1.040, inciso III, do referido diploma legal, publicado o acórdão paradigma (...), os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa suscitada pela ré/apelante QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., ao fundamento de que, por ser a administradora do benefício, não mantém nenhuma ingerência sobre a operadora do plano de saúde, que promoveu o aumento por mudança de faixa etária. A relação jurídica versada no processo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame das cláusulas do contrato de seguro de saúde à luz dos princípios que norteiam a relação de consumo, nos termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A administradora de plano de saúde se insere de forma direta e imediata na cadeia de consumo relativa ao serviço prestado à apelada, razão pela qual é parte legítima para figurar em demanda que analisa o reajuste do seguro por mudança de faixa etária, sendo solidariamente responsável por eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DUPILUMAB). TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso da operadora. 2. Consoante o enunciado de Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 3. A administradora de benefícios, embora possua atividade distinta da operadora de plano de assistência à saúde, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) (Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA/CORRETORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO. "FALSO COLETIVO". CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA NA MODALIDADE INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. 1. O entendimento desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora/corretora do plano de saúde, sendo permitido, portanto, que a parte autora demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1427172, 07524246020208070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. QUALICORP. UNIMED. CDC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO IMOTIVADO PERPETRADO IRREGULARMENTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 2. Em se tratando de relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora/consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...). 6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1338143, 07006143420208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE REVISÃO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. APLICAÇÃO DE PARÂMETROS DO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A administradora do plano de saúde representa a operadora na oferta do serviço e na contratação, assim como efetua a cobrança das prestações junto aos beneficiários. Dessa forma, compõe a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a operadora nas ações que visem a revisão de cláusulas contratuais. (...) (Acórdão n.1162829, 07169183920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019) Some-se a isso o fato de que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade para a causa deve ser analisada à luz dos fatos narrados na petição inicial. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante. No mérito, sem razão os apelantes. A demanda versa sobre a abusividade da Cláusula 18 do contrato de prestação de serviço à saúde firmado entre as partes na modalidade coletivo por adesão, em 19/01/2016 (IDs 10896308 e 10896309), em razão de reajuste no percentual de 76,20%, relativo à décima faixa etária (59 anos ou mais). O Juízo de origem, ao reconhecer a abusividade do reajuste imposto, considerou a mera soma aritmética dos percentuais previstos no contrato para a variação acumulada entre as faixas etárias. Concluiu, assim, que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas do contrato é de 130,21%, ao somar os percentuais de reajuste de 18,21%, 16,84%, 18,96% e 76,20%, bem como que a variação entre a primeira e a sétima faixas é de 97,88%, somando os percentuais de 0,00%, 24,41%, 17,41%, 22,23%, 11,47%, 4,15% e 18,21%, razão pela qual determinou a aplicação do percentual de 43,87% para o reajuste da mensalidade da autora em decorrência da mudança para a faixa etária de 59 anos. Confira-se (ID 10896415): No caso dos autos, a autora contratou plano de saúde coletivo em 10/02/2016 (ID 23853074), no qual há previsão expressa do reajuste da contraprestação pecuniária por mudança de faixa etária no item 18 do Contrato de Adesão – Proposta no 9128872, especificadas as 10 (dez) faixas etárias e os percentuais de reajuste (ID 23853074). Como sabido, o aumento de mensalidade de plano de saúde coletivo conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, quando avençado, não se mostra, por si só, inidôneo. Todavia, nota-se que o percentual de reajuste aplicado na décima faixa, quando somado com os reajustes aplicados a partir da sétima faixa, é superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixas, demonstrando a inobservância ao previsto no inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A considerar, no presente caso, que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas do contrato em análise é de 130,21% (18,21% + 16,84% + 18,96% + 76,20%) e a variação entre a primeira e a sétima faixas é de 97,88% (0,00% + 24,41% + 17,41% + 22,23% + 11,47% + 4,15% + 18,21%) – item 18 da Proposta no 9128872 (ID. 23853074 – Pág. 10) -, verifica-se que a variação de aumento das quatro últimas faixas é bastante superior à das primeiras faixas, em desacordo com o disposto no artigo 3o, inciso II, da Resolução Normativa no 63/2003, da ANS. Portanto, configurada a abusividade dos reajustes impostos, e sendo certo que a diferença das variações acumuladas é de 32,33% (130,21% - 97,88%), imperioso decotar este excesso. Por conseguinte, feito isso, será possível observar que o percentual do reajuste resultará em 43,87%, e, por óbvio, somados os percentuais da sétima a décima faixas do contrato, a variação acumulada nestas faixas será de 97,88% (18,21% + 16,84% + 18,96% + 43,87%), no mesmo patamar da variação acumulada nas primeiras faixas, sem resultar em onerosidade excessiva àqueles que se encontram em idade mais avançada. Oportuno salientar que inexistem nos autos provas, tais como relatórios financeiros e contábeis, que possam justificar a imprescindibilidade do reajuste do valor das mensalidades em 76,20% (setenta e seis vírgula vinte por cento), e, sequer a demonstração de que este percentual seria de fato necessário à manutenção do equilíbrio contratual. Considerando-se, portanto, que a relação entre beneficiária idosa e seguradora de plano de saúde é de consumo, e que o reajuste imposto pelo contrato se revela claramente abusivo, mostra-se impositiva a declaração de nulidade da cláusula 18 do contrato celebrado pelas partes (ID 23853074), nos exatos termos do artigo 51, inciso IV e parágrafo 1o, inciso III da Lei no 8.078/1990 e do art. 15, parágrafo 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, bem como a restituição dos valores pagos a maior pela autora em virtude da incidência do referido reajuste abusivo. Registre-se que no julgamento do REsp 1.716.113/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.016), foram firmadas as seguintes teses: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.) (g.n.) Por outro lado, no julgamento do REsp 1.568.244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes parâmetros: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (...) (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Com efeito, não obstante o Juízo origem tenha adotado a tese firmada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), a diretriz utilizada em seus fundamentos não se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se mostra incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Nesse ponto, a propósito, o em. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do REsp 1.716.113 (Tema 1.016), bem elucidou que a variação acumulada deve ser aferida a partir dos valores absolutos das contraprestações pecuniárias, e não dos percentuais de reajuste em si. Confira-se trecho do acórdão: A polêmica se situa na proporção estatuída no inciso II, supra, e consiste em saber se o cálculo da variação acumulada deve ser feito por meio da soma aritmética de índices, ou por meio do cotejo dos valores absolutos dos preços. Essa questão, embora tenha sido decidida no julgamento do IRDR no 11/TJSP, não foi devolvida a esta Corte Superior por meio do recurso interposto naqueles autos (REsp 1.873.377/SP). Nos autos do REsp 1.716.113/DF, a questão foi devolvida, pois o Tribunal de origem aplicou a RN ANS 63/2003 mediante mera soma aritmética de índices, tendo a operadora se insurgido contra esse capítulo do acórdão recorrido. Assim, tendo havido devolução da matéria a esta Corte Superior num dos recursos afetados, e tendo em vista a multiplicidade de recursos que deu ensejo ao IRDR 11/TJSP, entendo cabível fixar uma tese acerca da metodologia de cálculo das proporções estatuídas na RN ANS 63/2003, uma vez que essa controvérsia se encontra abrangida pela afetação, por ser um desdobramento da questão da abusividade do reajuste por faixa etária. Nesse passo, relembre-se que, no IRDR 11/TJSP, foi firmada a seguinte tese: IRDR 11/TJSP: TESE 2: “A interpretação correta do art. 3°, II, da Resolução n. 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” A exegese da expressão “variação acumulada” prevista no art. 3o da RN ANS 63/2003 já foi enfrentada por esta Corte Superior, no acórdão paradigma do Tema 952/STJ, tendo-se chegado à mesma conclusão do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, embora sem integrar a parte vinculativa daquele acórdão. Refiro-me à seguinte passagem do acórdão do REsp 1.568.244/RJ, paradigma do Tema 952/STJ: A variação entre a primeira e a última faixa etária não foi superior a 500% (máximo de 6 vezes), pois a regra do art. 3o, I, da RN no 63/2003 da ANS, ao contrário do que sustenta a recorrente, aplica-se aos valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não aos percentuais em si de reajuste. Assim, por exemplo, se a mensalidade inicial, como a cobrada de um adolescente, for de R$ 100,00 (cem reais), o valor para o idoso não poderá exceder a R$ 600,00 (seiscentos reais) - 6 vezes o montante de piso -, quantia esta que incide independentemente de ele possuir a idade de 59, 72, 85 ou acima, ou seja, independentemente do risco que efetivamente represente, visto que é a última faixa etária.(grifos não originais) Tendo em vista esse entendimento já manifestado por esta Corte Superior no julgamento do caso subjacente ao Tema 952/STJ, entendo que seja oportuno fixar, desde logo, uma tese por esta Corte Superior acerca dessa controvérsia, tese que proponho nos exatos termos da bem elaborada tese do IRDR 11/TJSP. A segunda tese proposta neste repetitivo, portanto, é a seguinte: Tema 1016/STJ – (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Observando os parâmetros adotados nos julgados paradigmas citados, não é possível afirmar que a operadora de plano de saúde desrespeitou, numa análise formal, a Resolução Normativa – RN no 63, de 22/12/2003, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que estabelece os seguintes parâmetros: Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais. Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. Destarte, da análise do contrato firmado entre as partes (ID 10896308 - pág. 9), divisa-se que foram fixadas dez faixas etárias, sendo que: da 1a para a 2a incide o percentual de 24,41%; da 2a para a 3a incide 17,41%; da 3a para a 4a incide 22,23%; da 4a para a 5a incide 11,47%; da 5a para a 6a incide 4,15%; da 6a para a 7a incide 18,21%; da 7a para a 8a incide 16,84%; da 8a para a 9a incide 18,96%; e da 9a para a 10a incide 76,20%. No caso, para melhor compreensão do impacto provocado pela incidência dos percentuais previstos para os reajustes e adotando-se o exemplo do Superior Tribunal de Justiça para fixar, hipoteticamente, o valor do prêmio para a primeira faixa etária (até 18 anos) em R$100,00, verifica-se que, ao passar para a segunda faixa etária (de 19 a 23 anos), o valor do prêmio sofrerá reajuste de 24,41%, aumentando R$124,41 (R$100 + 24,41%). Ao mudar para a faixa etária dos 24 a 28 anos, haverá novo reajuste de 17,41%, de modo que o valor do prêmio passará para R$146,06 (R$124,41 + 17,41%). Realizando essa operação sucessivamente para os reajustes das faixas etárias de 29 a 33 anos, 34 a 38 anos, 39 a 43 anos, 44 a 48 anos, 49 a 53 anos, 54 a 58 anos e 59 anos ou mais, obtém-se os seguintes resultados, respectivamente: R$178,54 (R$146,06 + 22,23), R$199,01 (R$178,54 + 11,47%), R$207,27 (199,01 + 4,15%), R$245,02 (R$207,27 + 18,21%), R$286,28 (R$245,02 + 16,84%), R$340,56 (R$286,28 + 18,96%), R$600,06 (R$340,56 + 76,20%). Assim, considerando o prêmio no valor de R$100,00 para a primeira faixa etária (até 18 anos) e de R$245,02 na sétima faixa etária (de 44 a 48 anos), depreende-se que a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas foi de 145%. De igual forma, considerando o prêmio no valor de R$245,02 na sétima faixa etária (de 44 a 48 anos) e de R$600,06 na décima faixa etária (59 anos ou mais), a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas também seria de 145%. Nesse contexto, do confronto dos índices previstos no contrato firmado entre as partes com os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa – RN no 63, de 22/12/2003, da ANS, é possível inferir que todos eles foram atendidos, uma vez que: i) o valor fixado para a última faixa etária não supera seis vezes o valor da primeira faixa etária; ii) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior à acumulada entre a primeira e a sétima faixas e, por fim, iii) inexiste percentual negativo. Assim, formalmente, os réus respeitaram os parâmetros previstos na Resolução Normativa – RN no 63, de 22/12/2003, da ANS. Entretanto, percebe-se que a referida atuação se deu com patente abuso de direito, uma vez que, ao prever um reajuste na última faixa de 76,20%, teve o nítido intuito de forçar que as pessoas idosas abandonem o plano de saúde, certamente porque os beneficiários com sessenta anos ou mais representam maior risco assistencial, em função da idade. O princípio da boa-fé objetiva, conforme amplamente difundido, possui três funções básicas: interpretativa, integrativa e de controle. A função de controle visa impedir o abuso de direito e encontra respaldo nos artigos 187 e 422, do Código Civil, verbis: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Embora a parte ré tenha o direito de estabelecer os índices de reajuste para a mudança de faixa etária, visando garantir o equilíbrio atuarial do plano, não pode se desviar desta finalidade, utilizando deste direito para tentar excluir os mais idosos. Nesta situação, como no caso dos autos, há abuso de direito, o que não pode ser tolerado. Destaque-se que, no caso vertente, a autora estava arcando com o valor mensal de R$1.185,86 (ID 10896303) e certamente se planejou financeiramente, talvez com extremo esforço, para suportar este encargo; todavia, foi surpreendida com a majoração repentina, em fevereiro de 2018, para R$2.089,46 (ID 10896306 – págs. 1/5). Acrescente-se que em julho daquele ano, houve novo reajuste anual, no percentual de 18,40% (ID 10896305), passando a mensalidade para o valor de R$2.473,92 (ID 10896306 – págs. 6/8). Assim, a questão não se relaciona ao respeito ou não aos critérios estabelecidos na Resolução Normativa – RN no 63, de 22/12/2003, da ANS, mas, sim, à formatação de reajuste com a clara finalidade de forçar que os idosos abandonem o plano de saúde. Neste contexto, é possível antever que a referida variação entre faixas impôs um índice de reajuste desarrazoado à última faixa (76,20%), que onera em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso. É certo que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para a última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a permanência do idoso no plano. A conduta dos réus ofende diretamente o artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), senão vejamos: Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (...) § 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Ademais, o aludido mecanismo adotado pelos réus viola, ainda, o princípio da solidariedade intergeracional, pois não observa o equilíbrio na distribuição dos ônus do plano de saúde em relação aos mais idosos, onerando-os de forma excessiva, abusiva e discriminatória, criando uma espécie de cláusula de barreira. Não se pode olvidar que o plano de saúde representa um contrato cativo, marcado pela longa duração. Por certo, a autora espera manter o vínculo contratual até o fim da sua vida; porém, ao ser surpreendida por um aumento não esperado, muito além do valor que vinha pagando, provavelmente seria compelida a terminar a relação contratual, justamente no momento em que mais necessita da cobertura. Assim, infere-se que a sobredita conduta dos apelantes desrespeita não só o princípio da função social do contrato, como também a cláusula geral da boa-fé objetiva, que deve ser observada tanto na celebração quanto na execução de qualquer contrato, de acordo com os artigos 421 e 422, do Código Civil. Diante disso, afigura-se presente o abuso de direito, consubstanciado em reajuste desarrazoado à última faixa etária (76,20%), dificultando sobremaneira a permanência da apelada no plano de saúde ofertado pelos apelantes. A cláusula combatida também contraria o artigo 39, incisos V e X, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; (...) X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMAS 952 E 1016. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. CDC. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. MERO ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese no Tema 1.016: "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; (REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 8/4/2022.)". Os contratos firmados a partir de 2004 se submetem aos parâmetros da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Assim, o valor da contraprestação para a última faixa etária (59 anos ou mais) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18). Além disso, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, sob pena de abusividade do reajuste praticado. No tocante às mensalidades de plano de saúde, a jurisprudência pátria tem sido firme em coibir reajustes discriminatórios e abusivos, notadamente quando pautado em critérios meramente aleatórios. Tendo em vista a supremacia do interesse à saúde do beneficiário sobre o interesse econômico da operadora de plano de saúde, não se pode olvidar que todo e qualquer reajuste que se mostre abusivo e desprovido de causa subjacente legítima deve ser impedido, na medida em que constitui obstáculo à continuidade da contratação, configurando cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC. Quando ausentes os critérios utilizados para definição da base atuarial da contraprestação e constatando-se evidente o reajuste abusivo, que demande onerosidade excessiva ao consumidor, cabível a sua adequação. (Acórdão 1616978, 07009495420188070010, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022) APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 2. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que "o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária" e que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas" (art. 3o, I e II). 3. O Tema Repetitivo no 1.016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada "A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias". 4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão utilizado pelos beneficiários observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. 5. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao apelo da parte ré e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora. (Acórdão 1613305, 00114742220168070006, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022) Nesse contexto, a pretensão recursal dos apelantes é manifestamente contrária a acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgamento de recurso repetitivo. Além disso, os recorrentes não trouxeram aos autos nenhum argumento que pudesse distinguir o caso em análise daquela hipótese decidida pela Corte Superior. Por outro lado, importante frisar que, apesar de o Juízo de origem haver reconhecido a abusividade do reajuste, o cálculo realizado para definir o percentual devido pela mudança para a décima faixa etária baseou-se na simples soma dos percentuais entre a primeira e sétima faixa etária, bem como entre a sétima e a décima, o que não correspondente à tese firmada no Tema 1.016. Dessa forma, reconhecida a abusividade do reajuste decorrente da mudança para a décima faixa etária (59 anos ou mais), deve ser apurado percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, nos termos do julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952). Nesse sentido, confira-se o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o regime dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, firmou entendimento de que, em caso de declaração de abuso do reajuste de plano de saúde, em virtude de alteração de faixa etária, "para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016). 2. No caso dos autos, a Corte de origem, com base nas provas colacionadas aos autos, concluiu pela índole abusiva do reajuste da mensalidade do plano de saúde, no percentual de 72,49%, em razão da alteração de faixa etária (quando a parte autora completou 46 anos de idade), estando de acordo, portanto, com o entendimento do STJ acima citado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.816.231/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Além disso, o valor pago a maior deverá ser restituído à apelada, nos termos do artigo 884, caput, do Código Civil: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Destaque-se que a devolução deverá ser realizada de forma simples, conforme pleiteado pela autora. Portanto, em atenção ao disposto no artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a sentença merece parcial reforma, para, mantendo a declaração de nulidade da Cláusula 18 do contrato em relação ao reajuste da décima faixa etária, determinar a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, a ser realizada por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos réus, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, porque contrários ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Em observância ao artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, reformo parcialmente a sentença e determino a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, a ser realizada por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator